Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707674-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE SOUSA AGRAVADO: SONIA MATHIAS QUINTAS, REGINALDO DE SOUSA, ROBERTO DE SOUSA, MARLENE MARIA DE SOUSA, VERA DE CARVALHO JATOBA E SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por RICARDO DE SOUZA (ID 2406422) em face de REGINALDO DE SOUSA E OUTROS e SONIA MATHIAS QUINTAS ante decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência, processo número 0021510-12.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação de imóvel situado no SHIS QL 06, conjunto 11, casa 14, sob a alegação de que a anterior avaliação foi homologada em junho de 2020, período em que já repercutiam os efeitos da pandemia sobre o mercado imobiliário Em Decisão de ID 24351167, foi deferido o efeito suspensivo requerido e comunicado ao Juízo da Origem. Há juntada de Ofício entre Órgãos Julgadores ID 24583969, oportunidade a qual o Juízo da Origem comunica acerca da Decisão ID 87379890, em que reconsidera o pedido de nova avaliação do imóvel, uma vez que os requeridos se manifestaram no sentido de aceitar a nova avaliação, buscando trazer celeridade ao feito. Assim, denota-se reconsideração da decisão que resultou o presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a reconsideração da decisão que resultou o presente Agravo de Instrumento autos de origem (processo no 0021510-12.2014.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021 13:17:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador